Tribunal: TJDFT
Processo: 0729672-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729672-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) em face de decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0703093-05.2021.8.07.0007, rejeitou a impugnação apresentada. Pretende o agravante a aplicação do Tema 1.051 do Superior Tribunal de Justiça para afastar a obrigação de pagar taxas condominiais judicialmente reconhecida; a submissão da ação ao Juízo da recuperação judicial e ao regramento da Lei de Recuperação Judicial; apontando, ainda, a ocorrência de excesso na execução; que não fora apresentada planilha na execução e o descabimento da fixação de honorários de sucumbência. Tece demais considerações e pleiteia a concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido no ID 39025352. Junta documentos. Intimado quanto ao possível não conhecimento do recurso pelo despacho de ID 39066709, o agravante opôs embargos de declaração no ID 39488872, que não foi conhecido pela decisão de ID 39855220. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. O agravante interpôs o presente agravo de instrumento em face do seguinte provimento jurisdicional (ID 133668331, dos autos de origem): Em exame, a impugnação aviada sob o ID 128632704, em que a parte devedora, em síntese, defende: 1) sua inexigibilidade para figurar no polo passivo; 2) a submissão dos créditos do autor à Recuperação Judicial e da consequente competência exclusiva do Juízo da Recuperacional. Instado a se manifestar, apresentou o exequente a petição de ID 129797235, na qual requer a rejeição da impugnação em questão. Vieram os autos conclusos. Passo a decidir. Da análise detida dos autos, tenho que razão não assiste à impugnação ventilada pela parte executada. Isso porque, como é cediço, em se tratando de título executivo judicial já albergado pela preclusão temporal, tal como ocorre na hipótese vertente (IDs 39782922 e 41919889), se revela indiscutível a discussão acerca da exigibilidade do crédito em desfavor do executado. Colha-se, em idêntico sentido, o aresto assim sumariado por esta Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARTIGOS 502 E 515, I, DO CPC. COISA JULGADA. ART. 5o, XXXVI, CF. IMPOSIÇÃO A TERCEIRO EXTERNO À LIDE. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DECISÃO MANTIDA. 1. O cumprimento de sentença presta-se à satisfação de um crédito reconhecido por um título judicial, oriundo de uma sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa, consoante o artigo 515, I, do Código de Processo Civil. 2. Assim, após o seu trânsito em julgado, não se admite modificação do julgamento, uma vez que a Constituição Federal dispõe que a lei não prejudicará a coisa julgada em seu artigo 5o, XXXVI. 3. Portanto, não há mais como adentrar no mérito da causa, ante a autoridade coisa julgada material, que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, conforme assevera o artigo 502 do Código de Processo Civil. 4. A imposição de uma obrigação a terceiro externo à lide constitui violação direta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1165706, 07211907920188070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/4/2019, publicado no PJe: 24/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É certo, com isso, que não há falar, no presente estágio em que o feito executivo se encontra, em ausência de legitimidade da parte devedora, matéria afeta à fase de conhecimento e que não mais é passível de ser discutida. Por fim, deve-se destacar que o crédito do exequente, consubstanciado em dívida condominial, não é sujeito à recuperação judicial, dado o seu caráter extraconcursal: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. AVERBAÇÃO COM DESTAQUE NOS AUTOS. CRÉDITO. FIADOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DÍVIDA CONDOMINIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. SUSPENSÃO. AÇÕES. SUBMISSÃO AO JUÍZO UNIVERSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O crédito constituído por despesas condominiais possui natureza extraconcursal e, por isso, não está sujeito ao Juízo recuperacional, art. 84, III, da Lei 11.101/05. 2. A constrição não recaiu sobre bens da executada, mas de crédito do agravante em decorrência de fiança prestada em contrato de locação. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1412988, 07372988120218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 20/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com tais fundamentos, REJEITO NA INTEGRALIDADE a impugnação apresentada sob o ID 128632704. Aguarde-se a preclusão desta decisão e, logo após, intime-se a parte credora para que requeira o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. I. 1. PRELIMINARES DE OFÍCIO 1.1. Inovação Recursal O agravante pretende trazer ao conhecimento desta Corte de Justiça, dentre outras, as seguintes matérias: i) excesso de execução; ii) ausência de requerimento expresso nos moldes do artigo 524, do Código de Processo Civil, com a apresentação da planilha na execução e; iii) o descabimento da fixação de honorários de sucumbência. O que se verifica, contudo, é que a decisão agravada não tratou de excesso de execução, da ausência de planilha e requerimento expresso dos valores executados ou mesmo do descabimento da fixação de honorários de sucumbência, conforme se observa do próprio relatório da decisão agravada (ID 133668331, dos autos de origem): Em exame, a impugnação aviada sob o ID 128632704, em que a parte devedora, em síntese, defende: 1) sua inexigibilidade para figurar no polo passivo; 2) a submissão dos créditos do autor à Recuperação Judicial e da consequente competência exclusiva do Juízo da Recuperacional. Instado a se manifestar, apresentou o exequente a petição de ID 129797235, na qual requer a rejeição da impugnação em questão. Vieram os autos conclusos. Passo a decidir. Logo, as referidas matérias não merecem conhecimento, por configurar clara inovação recursal. Assim tem se manifestado esta Eg. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COGNIÇÃO RESTRITA. QUITAÇÃO. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DILAÇÃO PRAZO. EXCLUSÃO ASTREINTES. 1. A exceção de pré-executividade tem cognição restrita, somente cabível nas hipóteses em que não requeiram dilação probatória. 2. É defeso ao Tribunal examinar no agravo de instrumento matéria que não foi analisada na decisão agravada, sob pena de supressão de instância. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1621536, 07190581020228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no DJE: 28/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. CORREÇÃO MONETÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. 1. Questão que não foi objeto da decisão agravada, e nem mesmo havia sido suscitada na instância de origem, representa inovação recursal, vedado pelo ordenamento jurídico, além de contrariar o princípio da dialeticidade, o que impede o conhecimento do recurso. (...) 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido, excerto ao qual se nega provimento. (Acórdão 1626055, 07196401020228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no PJe: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Assim, mostra-se manifestamente inadmissível a discussão das matérias quanto às alegações de ocorrência de excesso na execução; que não fora apresentada planilha na execução e o descabimento da fixação de honorários de sucumbência. 1.2. Ausência de Interesse de Agir Defende o agravante a submissão do crédito à recuperação judicial, com o reconhecimento da competência do juízo recuperacional e da necessidade de habilitação do crédito administrativamente. Doutrinariamente, o interesse de agir tem sido comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação. Ou seja, a parte litigante deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que deve haver adequação do procedimento escolhido à situação deduzida. Em outras palavras, a ausência de interesse de agir se reputa manifesta quando o provimento jurisdicional não se reveste de qualquer utilidade, ou não é necessário, ou, ainda, com divergência doutrinária, quando o instrumento processual utilizado se mostra inadequado à obtenção do resultado pretendido pela parte. No caso, resta evidenciado que o agravante não se encontra mais em recuperação judicial, conforme documento trazido por ele no ID 39025354 - Pág. 11, onde se verifica expressamente o encerramento da recuperação judicial ocorrida em outubro de 2021, o que fulmina o interesse de agir sobre a matéria pela ausência de resultado útil. Portanto, não merece conhecimento o presente recurso, nos termos da orientação do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Comunique-se o Juízo agravado. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 4 de novembro de 2022 14:42:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador